Tribunal: STF
Processo: HC 197157
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 132.302/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP’ (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).
    2. Havendo fundamentação suficiente ao recebimento da inicial, tendo o juízo salientado que não foi deduzida matéria prejudicial de mérito, tampouco vício insanável ou nulidade que obstem o andamento do processo, mas matérias relativas ao mérito, cuja apreciação importa antes o encerramento da instrução, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia.
    3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
    4. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia.
    5. Da leitura da denúncia, na qual se imputa a prática de delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor – o acusado, ignorando o seu dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência, atropelou a vítima, que atravessava regularmente a faixa de pedestres, causando-lhe ferimentos que o levaram à morte –, verifica-se a existência de elementos mínimos de prova a indicar a ocorrência do delito, bem como de indícios suficientes de autoria em desfavor do denunciado, o que basta para autorizar o exercício da ação penal pelo Ministério Público e ainda garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    6. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 12).
    Neste habeas corpus, defesa alega que, “a despeito dos argumentos defensivos expostos em sede de resposta à acusação, observa-se que o ato jurisdicional impugnado empregou argumentação genérica e padrão, deixando de explicitar quais os motivos concretos que ensejariam o afastamento das teses defensivas e, consequentemente, justificariam o recebimento da denúncia” (pág. 6 da petição inicial).
    Isso porque “o eminente Juízo de 1º grau deixou de analisar se os elementos produzidos durante a fase investigativa configurariam o respaldo probatório mínimo exigido pela legislação (justa causa), o que acarreta flagrante violação aos art. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante a flagrante ausência de fundamentação” (pág. 7 da petição inicial).
    Defende, em seguida, que “o suposto fato criminoso é deficientemente descrito, pois o Parquet deixa de explicitar circunstâncias essenciais à compreensão do fato imputado ao paciente, especialmente no que tange à infringência ao dever de cuidado, valendo-se de afirmações genéricas e presunções indevidas para concluir que Gabriel figurou como sujeito ativo do delito” (pág. 10 da petição inicial).
    Conclui, no ponto, que é “indubitável – salvo melhor juízo – a patente inépcia formal da denúncia quanto ao crime atribuído a Gabriel, visto que a acusação imputa de forma genérica e abstrata a conduta supostamente criminosa, o que inviabiliza de forma flagrante a defesa, ensejando a imediata atuação deste Tribunal Supremo a fim de determinar o trancamento da ação penal” (pág. 13 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) A CONCESSÃO da medida liminar, com a consequente SUSPENSÃO da ação penal nº. 0026524-44.2018.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Londrina-PR, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; 
    b) A CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, para determinar a NULIDADE da decisão que recebeu a exordial acusatória oferecida nos autos nº. 0026524-44.2018.8.16.0014, ante a ausência da fundamentação necessária em relação a paciente, em violação ao art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal; 
    c) A CONCESSÃO do writ, determinando-se o trancamento da ação penal, nos moldes do art. 395, I, da legislação processual penal, uma vez que a denúncia é inepta por descrever genericamente a violação ao dever de cuidado e não guardar correspondência com os elementos informativos colhidos na investigação preliminar; 
    d) A CONCESSÃO do writ, determinando-se o trancamento da ação penal, nos moldes do art. 395, III, da legislação processual penal, em razão da ausência de justa causa, vez que ausente substrato empírico idôneo a ensejar o início da persecução criminal” (págs. 18-19 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal contra o paciente.
    Entretanto, não lhes assiste razão. 
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (doc. eletrônico 2), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, a decisão que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra o paciente e afastou as questões suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste habeas corpus, na qual é possível verificar a pretensão de julgamento antecipado da ação penal, com afastamento imediato das acusações que lhe são feitas:
    “A resposta à acusação do denunciado não deduziu matéria prejudicial de mérito para apreciação nesta oportunidade (mov. 32), não se verificando vício insanável que impeça a marcha processual ou qualquer outra nulidade que vulnere a relação processual aqui estabelecida, sendo que as matérias deduzidas pelo acusado referem-se ao mérito, o que importa solução depois de encerrada a instrução processual, na oportunidade da sentença, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer hipótese de rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, do Código de Processo Penal, ou de absolvição sumária, à luz do art. 397, do mesmo diploma legal, razão pela qual audiência de instrução e designo julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 14h10min, ocasião em que serão ouvidas as 05 (cinco) testemunhas arroladas na denúncia (mov. 6.1), 02 (duas) testemunhas de defesa residentes na Comarca, e interrogado o acusado” (doc. eletrônico 6).
    Com efeito, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator